Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-75.2009.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002332-75.2009.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OVANDIR BATISTA JUNIOR - CPF: 009.566.881-01 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ELISANGELA MARTINS BATISTA - CPF: 672.555.741-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS -
REQUISITOS PARA A
IMISSÃO
COMPROVADOS -
USUCAPIÃO

- POSSE JUSTA PELO TEMPO ALEGADO NÃO COMPROVADA - J
UROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO RE No 870947 - TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido o requerido notificado a desocupar o imóvel e resistindo ao direito do proprietário, bem como não havendo direito a
usucapião
ou título de domínio a contrapor o título do autor, deve a sentença de procedência ser mantida.

É devido o pagamento de
indenização

por aquele que, em face do uso de bem imóvel pertencente a outrem, dele aufere
lucros

e beneficia-se sem a devida contraprestação.

Os juros moratórios e atualização monetária aplicáveis a condenações da Fazenda Pública devem ser fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Reparação de Danos, movida por
Ovandir Batista Júnior e Elizangela Martins Batista
, julgou procedente o pedido formulado na exordial e determinou a expedição de Mandado de Imissão na Posse do imóvel denominado de lote 04, localizado na quadra 24, matriculado no RI de Peixoto de Azevedo sob o número 7.588, em favor dos Requerentes; condenar o Requerido a indenizar os Requerentes pela utilização do imóvel, a contar do mês de junho de 2005 até a data da efetiva imissão na posse, devendo pagar pelo período de 01.06.2005 até 01.08.2009, o valor de R$ 33.484,10 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do vencimento.

Condenou, ainda, o apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, afirma que vem utilizando por anos o imóvel para sua finalidade administrativa sem jamais ter sido contestado, inclusive realizando benfeitorias e acessões, sustentando ter operado usucapião em seu favor.

Verbera que a indenização pleiteada não merece guarida, posto que os Requerentes disseram nos autos que nunca tiveram a posse da área, bem como, não juntaram nenhum documento hábil a comprovar o alegado direito, motivo que requer a total improcedência dos pedidos feitos na exordial.

O apelante, aduz, ainda, que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, devendo ser adotado a Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados que pugnaram pelo desprovimento do apelo (Id. 2341427).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2778387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaratã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Reparação de Danos, movida por
Ovandir Batista Júnior e Elizangela Martins Batista
, julgou procedente o pedido de imissão na posse, bem como o pedido de indenização por perdas e danos em razão da irregular ocupação do imóvel, consistentes em lucro cessante equivalente ao que o requerente deixou de perceber a título de locação da área desde o mês de junho de 2005 até a data de efetiva imissão na posse e fixando o valor de R$ 33.484,10 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), de indenização referente ao período de 01.06.2005 até 01.08.2009.
Asseverou ainda, que o valor da indenização correspondente ao período posterior a agosto de 2009 e que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em sua inicial os requerentes afirmam serem legítimos proprietários de um imóvel urbano situado na cidade de Guarantã do Norte/MT, correspondente a parte do lote 04, da quadra 24, com área de 400,00 metros quadrados, entretanto, não foram totalmente investidos em sua posse, haja vista que parte dessa área encontra-se instalada uma Agência Fazendária.

Afirmam que buscaram consensualmente que o demandado alterasse sua sede, desocupando o referido imóvel, sem obterem êxito, além de estarem acumulando prejuízos com isso, razão pela qual, ingressaram em juízo com a presente ação pugnando pela imissão na posse e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Quanto a propriedade do bem imóvel objeto da lide.

Como é sabido a
Ação de Imissão na Posse tem como finalidade imitir o proprietário na posse do imóvel em detrimento do possuidor não proprietário.

Embora a nomenclatura possa gerar confusão, esta medida judicial não visa à proteção da posse fática, guardada para os interditos possessórios, mas, sim, procura conferir a imissão àqueles que tenham direito à posse.

Já a usucapião é uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei.

De qualquer forma, urge não confundir a imissão com as demais ações possessórias. Nestas, não se discute o domínio e o autor de início precisa provar sua posse, turbada, esbulhada ou simplesmente ameaçada; naquela, discute-se o domínio e o requisito da posse inexiste, porquanto, se existisse, não caberia a imissão.

Acerca dos documentos juntados pelos requerentes, restou demonstrada a propriedade do imóvel judicializado, de forma tal que a procedência da demanda é medida que se impõe. Isso porque anexaram a escritura pública de compra e venda e matrícula do imóvel (fls. 29/31), certidão de baixa de condição resolutiva autorizando a aquisição e comprovantes de pagamentos dos tributos (fls. 35/43).

Não bastassem todas essas provas analisando a Cadeia Dominial de fls. 143/144, vislumbra-se que o imóvel foi doado pelo INCRA para a Prefeitura Municipal, conforma Termo de Doação datado em 21.03.2002. Após, a Prefeitura Municipal procedeu à venda do imóvel ao Sr. José Maria de Matos, através do Título de Propriedade sob condição resolutiva, conforme Processo Administrativo no 33 de 19.11.2002. Ressalta-se que a condição resolutiva foi baixada, conforme documento anexado na exordial, expedido pela Prefeitura Municipal em 09.12.2004, e, em seguida, os Requerentes adquiriram o imóvel, através da escritura pública de compra e venda lavrada no cartório em 31.03.2005.

Assim, restou demonstrada a legitimidade da compra por parte do Requerente, Ovandir Batista Junior que declarou em Juízo, como ocorreu a aquisição do imóvel por seu pai Ovandir Batista, que o transferiu ao Sr. José Maria de Matos:

“(...) Esse terreno sempre foi nosso, meu pai conseguiu esse terreno por ter trabalhado, sempre foi nosso, conseguiu uns recursos aí da própria cidade, pessoal da Cotrel fizeram doações de cimento, janelas, o prédio foi construído sem nenhum profissional capacitado, foi por eles mesmos, o prédio é todo torto, sempre foi nosso. Porém a documentação, como meu pai quase não vivia aqui, que ele vivia viajando muito, quando precisasse de algo, ficou em nome de José Maria Matos, que era uma pessoa de confiança do qual ele trabalhava (...) que sempre tava cuidando do terreno, nunca foi abandonado ou deixado de lado pra quem pudesse tomar posse (...) isso começou a gene a pedir desde 99 e em 2002 eu mudei pra dentro do terreno porque sempre foi nosso, a documentação em nome de José Maria Matos (...) eu mudei para dentro do terreno, que é uma casa nos fundos e a Agência Fazendária na frente. Em 2005, com negociação e tudo, falei como esse terreno é nosso (...) “José, vamos transferir para gente fazer certinho,.” Desde então eu moro no fundo do prédio, porque era nosso, foi porque é meu, construí minha casa lá, tô lá até hoje.”

Corrobora, no mesmo sentido, a segunda Requerente, Elizangela Martins Batista, que em Juízo declarou que:

“(...) na verdade quem tá mais tempo lá, mora lá, é meu irmão, então ele que cuidou, ele que paga IPTU (...) ele mora lá nos fundos (...) uns dez anos, oito, dez anos, de oito a dez anos (...) nós sempre tivemos como o lote é da gente (...) na verdade (...) meu pai que trabalhava na Agência Fazendária (...) meu pai adquiriu esse lote, construiu com os recursos próprios dele (...) e lá eles ficaram muitos anos trabalhando (...) nós adquirimos, porque a gente comprou, eles passou os documentos todos pra nós, a gente sabia que tinha essa agencia lá, e nós ia entrar, até porque antes desse documento meu irmão já morava lá (...).”

Analisando o depoimento em Juízo da testemunha Waldomiro de Souza, conclui-se que existia conflito quanto ao domínio do imóvel em questão.

Por sua vez, o apelante afirmou existir irregularidade na aquisição feita pelo Sr. José Maria de Matos, que não era legítimo proprietário devido à existência de condição resolutiva, dessa forma, analisando o Processo Administrativo que concluiu a sua aquisição temos que:

Consta pedido de alienação do bem, realizado pelo Sr. José Maria de Matos, que propôs o pagamento, cuja primeira parcela ocorreu em 30.12.2002, um mês após a averbação da compra com condição resolutiva na matrícula.

Consta, ainda, contrato particular de permuta de imóveis, celebrado em 23.02.1998, onde o Sr. Ovandir Batista entrega o imóvel objeto da lide em troca de outro imóvel distinto de propriedade do Sr. José Maria de Matos, constando, no verso, adendo que menciona tratar-se do lote 04, quadra 24. Dessa forma, até 1998 o imóvel, em tese, era de propriedade do pai dos Requerentes (fls. 163/197).

O Título de Propriedade do Imóvel Urbano no 33, que foi o responsável pela transferência para o Sr. José Maria de Matos, encontra-se acostado à fl. 197.

Evidencia-se, portanto, através dos fatos, provas documentais e testemunhais, que a propriedade do imóvel é do Sr. Ovandir Batista, pai do Requerentes, que nos idos de 1989, era legítimo possuidor do imóvel, bem como trabalhava como exator, em sua residência. Visando afastar o serviço do seu lar, buscou auxílio da população e do comércio e construiu o prédio da exatoria em seu terreno. A exatoria preencheu a ficha de cadastro em 1992.

Em 1998, o Sr. Ovandir Batista negociou o imóvel com o Sr. José Maria de Matos (contrato de permuta), e este preencheu ficha de cadastro no mesmo período (fls. 176 e 192).

Diante do exposto, restou confirmada a propriedade do imóvel ao Sr. Ovandir Batista, que por sua vez, transferiu o imóvel ao Sr. José Maria de Matos, o qual transferiu aos Requerentes, Ovandir Batista Júnior e sua irmã Elizangela Martins Batista.

Pelo conhecimento da situação do imóvel pela parte Requerida, inexiste posse mansa e pacífica, como afirmado pelo apelado em suas razões recursais, de que se encontra no imóvel há mais de dez anos, e, portanto, operou-se o usucapião.

Primeiro, as argumentações lançadas não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Requerentes, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC, além do que não foram alegados ou demonstrados vícios no contrato objeto do imóvel em litígio.

Nesse sentido:

“Com a ação de imissão de posse, busca o titular do domínio tutelar a posse com base na propriedade (ius possidendi). Destarte, presentes os requisitos autorizadores da medida, sejam eles a comprovação da propriedade do imóvel pela autora e a posse injusta do réu, tem a compradora direito a ser imitida na posse do bem.” (TJSC, Apelação Cível n. 2010.027287-7, de Tubarão, rel. Des. Joel Figueira Júnior, j. 05-09-2013).

E segundo, estamos diante do usucapião extraordinário, previsto no artigo 1.238 do CC, devido a área do imóvel, destinação e inexistência de justo título e boa-fé por parte da Requerida.

“Art. 1.
238
. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”
(destaquei)

Para caracterizar o usucapião, é imprescindível o preenchimento dos seguintes requisitos: lapso temporal de 15 anos e posse mansa e pacífica.
In casu
, deflui na instrução processual que a posse não se deu de forma mansa e pacífica, sendo que a família dos Requerentes e o Sr. José aria de Matos, por vezes, reivindicaram a posse do imóvel em questão.

Desse modo, o apelante não preencheu os requisitos necessários para caracterizar o usucapião, não demonstrando, nos autos, quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, III, do CPC, na medida em que se impõe a procedência do pedido de imissão na posse, bem como de indenização por perdas e danos em razão da irregular ocupação do imóvel, consistente em lucro cessante, por ter deixado os Requerentes de perceberem lucro através da locação da área, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Quanto aos juros e correção monetária, é certo que são matérias de ordem pública, ou seja, as mesmas podem ser conhecidas e apreciadas
ex officio
, não estando afetas ao manto da coisa julgada.

Também é inegável que o Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral no RE 870.947/SE, que transitou em julgado em 03/03/2020, fixou a correção monetária contra a Fazenda Pública será realizada pelo IPCA-E.

Nesse sentido:

(...) Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.” (N.U 0000437-58.2011.8.11.0039, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não sendo a sentença líquida, a definição do percentual, observado o trabalho adicional realizado em grau recursal, deverá ser realizado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II e §11, ambos do Código de Processo Civil.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020